Tribunal: TCU
Processo: 011.023/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6752/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.023/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Dobler Reimann (XXX.966.340-XX); Antonio Moises Tallowitz Kiefer (XXX.155.280-XX); Gilberto Ortiz Miotto (XXX.556.100-XX); Luana Lais Schwantes (XXX.291.870-XX); Matheus Ramiro de Fraga (XXX.453.770-XX); Paulo Luis Schwantes (XXX.909.490-XX); Rafaela Alves dos Santos (XXX.151.090-XX); Raquel Pereira Borelli (XXX.280.250-XX); Valdecir Soliani (XXX.170.900-XX); Vinicius Aparecido Pereira da Silva (XXX.576.478-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.